Tribunal: TJDFT
Processo: 0708736-12.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PENAL. ROUBO (ART. 157, § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA VÁLIDA. ARMA DE FOGO. NÃO APREENSÃO. DESNECESSIDADE. ROUBO NO PERÍODO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. AUMENTO DE 1/6.
Não subsistindo dúvidas quanto à responsabilidade do apelante, nos moldes constantes da denúncia, ante o robusto acervo de provas, e restritos os argumentos defensivos à alegação destituída de amparo fático, correta a condenação.
Especificamente quanto ao reconhecimento por fotografia, tem-se que os procedimentos enunciados pela Lei Processual Penal, no que se referem ao reconhecimento de pessoas, são tidos pela jurisprudência dominante, tanto deste Egrégio Tribunal quanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como meras recomendações. Os reconhecimentos são meios de prova, tanto quanto a confissão, os documentos, os testemunhos, a perícia e outros elementos. Além disso, sabe-se que o magistrado julga por meio das provas em seu conjunto e não pelas suas individualidades.
Quanto à majorante do uso de arma de fogo, a não apreensão da arma não constitui óbice à comprovação da concretude do roubo circunstanciado, suficientemente suprida pela prova oral, demandando à defesa o ônus de demonstrar eventual carência de potencialidade lesiva do instrumento, na esteira da mais atualizada jurisprudência dos tribunais superiores.
O simples fato de o roubo ter acontecido à noite, sem particularidades outras, não é razão para negativar as suas circunstâncias.
A jurisprudência admite, na segunda fase da dosimetria da pena, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante ou atenuante.
Apelação parcialmente provida para reduzir a pena.